Tribunal: TJES
Processo: 0004806-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004806-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CARDIM SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004806-32.2023.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL CARDIM SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA E REGIME ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por GABRIEL CARDIM SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal; ou, ainda, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação de pena-base no mínimo legal, regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e redução da multa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal; e
(iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como eventual readequação da pena e do regime.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência e auto de apreensão da droga.

A autoria é confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram o recorrente dispensando a droga, corroborados pelos demais elementos de prova.

Não há dúvida razoável a ensejar absolvição, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

A desclassificação para uso pessoal é incabível, considerando a quantidade, o acondicionamento da droga e o contexto da apreensão.

A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi correta, tendo em vista os antecedentes e reincidência do réu.

A pena-base, a exasperação pela agravante da reincidência e o regime semiaberto foram devidamente fundamentados. A substituição por pena restritiva de direitos não é possível diante da reincidência e do quantum da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policiais, corroborada por demais elementos probatórios. 2. A reincidência e a existência de condenações anteriores impedem a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A ausência de elementos como balança ou dinheiro fracionado não descaracteriza, por si só, a traficância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, b, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 144.615, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2018; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004806-32.2023.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL CARDIM SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL CARDIM SANTOS em face da r. sentença (ID 12550705) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 12550705), o recorrente aduz que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis e contraditórios, e que a prova testemunhal diverge sobre pontos cruciais. Aponta ainda que o recorrente negou, em todas as fases, qualquer envolvimento com a prática de tráfico, asseverando que não portava drogas nem foi surpreendido com o material ilícito.

Deste modo, requer a absolvição por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso pessoal, ou, em caso de manutenção da condenação, que seja redimensionada a pena com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo, fixação do regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da revisão da pena de multa em razão da situação econômica do apelante.

Em contrarrazões (ID 13625966), o representante do Ministério Público de 1ª grau sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto as provas constantes dos autos corroboram a narrativa descrita na denúncia e confirmam a prática do tráfico. Defende a inaplicabilidade da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ante a existência de antecedentes e ação penal em curso em desfavor do réu, o que evidencia seu envolvimento com a criminalidade, o afastando da condição de primariedade e de não reincidência exigida pela norma legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15588738, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem demonstradas a autoria e materialidade do delito, sendo inaplicável a causa especial de diminuição de pena, diante dos antecedentes do réu e das circunstâncias do caso concreto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 21 de junho de 2023, aproximadamente às 22h41, na Rua Quinze, Bairro das Laranjeiras, Município de Serra/ES, o Denunciado GABRIEL CARDIM SANTOS, acima qualificado, trazia consigo, para fins de comercialização, 14 (quatorze) pinos de cocaína, conforme se vê no Boletim Unificado nº 51536786.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pelo Bairro das Laranjeiras, neste município, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram dois indivíduos, que ao perceberem a presença policial, aceleraram o seu caminhar na tentativa de se evadirem do local e saírem do campo de visão da guarnição.

Diante da fundada suspeita, os homens foram acompanhados pelos policiais, sendo observado o momento em que um deles, posteriormente identificado como GABRIEL CARDIM SANTOS, ora Denunciado, conhecido da guarnição pelo seu envolvimento em práticas criminosas, retirou um pacote do bolso de sua blusa e o dispensou no chão.

A abordagem foi realizada e o material dispensado por GABRIEL devidamente recolhido, momento em que fora verificado que referido pacote continha 14 (quatorze) pinos de cocaína, todos devidamente embalados e prontos para a comercialização.

Dado os fatos acima narrados, o material foi recolhido e encaminhado junto ao Denunciado GABRIEL CARDIM SANTOS a 3ª DR Serra/ES para tomada das providências cabíveis.

As substâncias apreendidas foram submetidas à perícia provisória, onde foi constatado a sua capacidade de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso, sendo assim de natureza ilícita, conforme auto de constatação provisório (fls. 10).
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo, que atestam a apreensão de 14 (quatorze) pinos de cocaína devidamente embalados para o comércio ilícito.

No que tange à autoria, o conjunto probatório é igualmente conclusivo.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência – PM Leonardo Pimentel e PM Filipe Furlan – foram firmes e coesos ao relatar, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que
visualizaram Gabriel dispensar
um volume que estava em seu bolso. Narraram que, após a abordagem, retornaram ao local e coletaram o volume, que se tratava da droga apreendida.

Saliento que, ainda que
tenha havido pequena variação quanto à visibilidade no local, ambos os agentes narraram que o acusado acelerou o passo ao avistar a viatura, comportamento típico de evasão, e que, ao ser abordado, foi localizado, próximo a ele, o invólucro com os entorpecentes.

A defesa busca plantar dúvida sobre o volume apreendido, que poderia não ser do recorrente. Contudo, do depoimento dos policiais militares observo que a apreensão do objeto foi quase que instantânea. Ademais, a conduta do recorrente de evadir com a chegada dos policiais e dispensar volume que estava em seu bolso gera a conclusão de que a droga apreendida, naquele local, era o volume dispensado.

Saliento que não há espaço, no caso em apreço, para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O conjunto probatório formado por auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, os testemunhos judiciais coesos dos policiais militares, revela-se suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, não subsistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Importa destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, em delitos de tráfico, a validade dos testemunhos prestados por agentes da segurança pública, quando colhidos em juízo e revestidos de coerência, como no caso em apreço. A presunção relativa de veracidade dos atos policiais não foi elidida por qualquer prova técnica ou testemunhal em sentido contrário.

A tese defensiva repousa, em essência, na alegação de dúvida quanto à autoria, a partir da afirmação de que o local era escuro e com entulhos, havendo possibilidade de as drogas não terem sido efetivamente lançadas pelo recorrente. Ocorre que tal argumento, ainda que relevante sob o ponto de vista da estratégia defensiva,
não se sustenta diante da consistência dos depoimentos colhidos em juízo
, que reconstruíram com segurança a dinâmica dos fatos e foram uníssonos quanto à conduta do apelante.

No que concerne à ausência de outros indícios de traficância – tais como dinheiro fracionado, balança de precisão ou telefone celular – cumpre reconhecer que a
configuração do tráfico não exige um conjunto fechado de elementos
, sendo suficiente a existência de prova de posse da droga com finalidade comercial. No caso dos autos, a quantidade de cocaína, o tipo de embalagem e o local conhecido por intensa atividade de narcotráfico compõem um quadro indiciário sólido de destinação mercantil.

Não se verifica, também, hipótese de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. O conjunto fático-probatório coligido não sustenta a tese de uso pessoal, pois o comportamento do agente, a forma de acondicionamento do entorpecente e o contexto da apreensão apontam de forma inequívoca para a traficância.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente apenas os antecedentes criminais.

Assim, considerando que a pena cominada ao crime varia de 05 a 15 anos de reclusão, a majoração da reprimenda-base em 10 (dez) meses em razão dos maus antecedentes do réu, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, mostra-se, pois, devidamente fundamentada e proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, exasperou-se a pena em 1/6, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à aplicação do redutor do art. 33, § 4º,
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), a exclusão da benesse foi corretamente operada na origem. Consta dos autos que Gabriel possui condenações pretéritas (autos nº
0001566-79.2016.8.08.0048
e
0008095-85.2014.8.08.0048
) . Tal circunstância, por si só,
afasta o requisito subjetivo da primariedade e da inexistência de envolvimento com organizações criminosas
, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Por fim, observo que a pena final aplicada ( 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa) observou os parâmetros legais, foi individualizada de forma motivada e está em consonância com a gravidade concreta da conduta.

No tocante à pena de multa, também não assiste razão ao apelante. O montante foi fixado em estrita observância ao disposto no art. 43, da Lei n. 11.343/06, proporcional à gravidade do delito e à pena privativa de liberdade imposta, não havendo comprovação idônea de situação econômica excepcional que autorize sua redução.

O regime semiaberto mostra-se adequado, diante da reincidência do recorrente (art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal).

Ademais, impossível, também, a substituição por penas restritivas de direito, pela reincidência e pelo
quantum
de pena aplicada

(art. 44, do Código Penal).

Dessa forma, não havendo qualquer vício ou nulidade a ser sanado, e estando o decreto condenatório fundado em provas legalmente produzidas, coerentes e aptas a demonstrar, com segurança, a prática do crime de tráfico de drogas,
não se verifica motivo para reforma da sentença de primeiro grau
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)